Tribunal: TJBA
Processo: 8004244-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004244-52.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO Advogado(s): JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. BUSCA DOMICILIAR COM FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado. 2. O réu foi surpreendido em sua residência, após denúncia anônima e campana policial, portando 2.576,54g de maconha e 79,99g de cocaína, acondicionadas em tabletes e porções fracionadas, além de 02 (duas) balanças de precisão e R$ 2.692,00 em espécie. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) a alegada violação de domicílio e nulidade das provas por ausência de mandado judicial; (ii) a alegada busca predatória (fishing expedition); (iii) a suficiência probatória para condenação por tráfico de drogas; (iv) a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; e (v) a adequação da dosimetria penal e do regime prisional. III. Razões de decidir 4. Higidez da busca domiciliar. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito (STF, Tema 280/RG). No caso, a diligência foi precedida de denúncias anônimas específicas, campana policial com constatação de intensa movimentação de pessoas e apreensão anterior de drogas com usuário que confirmou ter adquirido as substâncias do apelante naquele instante. O conjunto desses elementos configura fundada suspeita. Ademais, o apelante franqueou voluntariamente o acesso à residência e indicou o local onde as drogas estavam escondidas, conforme depoimentos harmônicos e convergentes dos três investigadores. O crime de tráfico é permanente, o que dispensa mandado quando configuradas fundadas razões. 5. Inexistência de pescaria probatória. A diligência não foi aleatória nem indiscriminada, mas sim precedida de investigação preliminar com denúncias específicas, observação direta da movimentação suspeita e apreensão anterior de drogas. Não houve devassa generalizada, mas busca direcionada e fundamentada em elementos concretos. 6. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelos laudos periciais que atestaram 79,99g de cocaína e 2.576,54g de maconha. A autoria está demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais e pelo relato do usuário Tiago Rodrigues dos Santos (que confirmou ter adquirido drogas do apelante). Os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão constituem meio de prova idôneo (STJ, HC 165.561/AM; HC 115.516/SP). 7. Rejeição da desclassificação para porte para consumo. A quantidade de substâncias (mais de 2,5kg de maconha e quase 80g de cocaína) é manifestamente incompatível com uso pessoal, ainda que se considere usuário contumaz. A variedade de drogas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (tabletes prensados e porções fracionadas prontas para venda), a presença de 02 balanças de precisão e a quantia de R$ 2.692,00 em espécie sem comprovação de origem lícita evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil. A quantidade apreendida supera em mais de 60 vezes o parâmetro fixado pelo STF no Tema 506 (40 gramas) apenas para a maconha. Usuários, em regra, consomem apenas uma substância de sua preferência, ao passo que traficantes mantêm variedade de drogas para atender à demanda de diferentes perfis de consumidores. 8. Dosimetria adequada. A pena-base foi corretamente majorada em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, considerando os maus antecedentes. O apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado em 24.02.2025 por fatos ocorridos em 16.08.2019, anteriores aos fatos ora em julgamento (15.08.2024). Embora o trânsito em julgado seja posterior à prática do delito (não configurando reincidência técnica), o fato de ter praticado crime anterior e posteriormente reincidir na mesma espécie delitiva demonstra reiteração criminosa e envolvimento contumaz com o tráfico de drogas. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza a valoração negativa dos antecedentes nessa hipótese (STJ, AgRg no HC 1.005.301/MS). 9. Regime inicial fechado fundamentado. O apelante não é tecnicamente reincidente, pois o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática do delito ora em julgamento. Tratando-se de condenado não reincidente com pena de 06 anos e 03 meses, o regime ordinário seria o semiaberto (art. 33, § 2.º, "b", do CP). Contudo, o § 3.º do art. 33 do CP autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis. A fundamentação é idônea: maus antecedentes demonstrando reiteração delitiva, quantidade expressiva de drogas, variedade de substâncias e petrechos para comercialização. A mesma circunstância judicial pode fundamentar tanto o aumento da pena-base quanto a fixação de regime mais gravoso, desde que devidamente motivado, não configurando bis in idem (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.322.784/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.313.787/MG). IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, incluindo denúncias anônimas específicas, campana policial e apreensão anterior de drogas com usuário que confirme a origem. 2. O consentimento livre e voluntário do morador para ingresso domiciliar afasta a alegação de violação de domicílio. 3. A quantidade expressiva de drogas apreendidas (mais de 2,5kg), variedade de substâncias, forma de acondicionamento em porções fracionadas, presença de balanças de precisão e dinheiro sem comprovação de origem lícita evidenciam destinação mercantil e afastam a desclassificação para porte para consumo. 4. Condenações com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração, mas referentes a fatos anteriores, podem caracterizar maus antecedentes para elevação da pena-base. 5. Maus antecedentes demonstrando reiteração delitiva justificam a fixação de regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada permitiria regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3.º, do CP e da Súmula 719 do STF." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, "a" e "b", § 3.º, 59, 63 e 64, I; CPP, arts. 240, § 2.º, e 244; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. sob Repercussão Geral (Tema 280); STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1.ª Turma, j. 09.10.2023; STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506/RG); STF, Súmula 719; STJ, AgRg no AREsp 2.313.787/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC 1.005.301/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 6.ª Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no RHC 200.123/MG, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.322.784/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8004244-52.2024.8.05.0138, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, em que figura como Apelante o Acusado YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e, rejeitadas as preliminares de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora